Tribunal: STF
Processo: ARE 1456701
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES. AÇÃO DEMOLITÓRIA. PRÉDIO PÚBLICO. CONSTRUÇÃO ÀS MARGENS DE FERROVIA FEDERAL. ÁREA NÃO EDIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO DA ÁREA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. HONORÁRIOS. RATEIO DO PAGAMENTO ENTRE OS AUTORES. RAZOABILIDADE.



    1. Apelações interpostas pelo DNIT e pela TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de condenação dos réus (Estado do Ceará e Município de Acarape) a restabelecer a ferrovia à situação anterior à construção, em faixa de domínio, de um galpão público para feirantes. Foram ainda os apelantes condenados a pagar honorários advocatícios de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    2. O local da obra construída pelo Município está parcialmente em faixa de domínio (6,71 m), fato incontroverso, conforme atestado pelo laudo pericial constante dos autos.



    3. Conforme apontado na perícia, a estrutura da malha ferroviária se encontra desativada, em condições precárias, com boa parte dos trilhos destruída, e o que restou mal conservado. Além disso, há outros prédios públicos no local também muito próximos aos trilhos (Paço Municipal, cerca de 6 metros da linha férrea; e Núcleo de Administração Tributária do município, o qual dista cerca de 7 metros).



    4. Uma vez que a linha ferroviária em questão está desativada e o retorno de suas operações é praticamente improvável, ante os fatores elencados acima, mostra-se fora da razoabilidade determinar sua devolução, com a demolição do galpão de feirantes (o qual está totalmente concluído), com o gasto de recursos públicos em prejuízo da população.



    5. É de conhecimento público a construção uma nova malha ferroviária para o transporte de cargas da região nordeste. Fato que faz concluir que a antiga linha férrea não mais voltará a ser utilizada. No caso concreto, o interesse público não estará sendo atendido caso haja a restauração da via férrea ao estado anterior, pois não haverá utilidade para a parte autora, tampouco para a população.



    6. Precedente desta Turma: AC 583922/PE (processo nº 0000270-19.2010.4.05.8303), Relator Des. Fed. Rubens Canuto, DJ 15.05.2018.



    7. O STJ, por meio de sua Corte Especial, firmou entendimento de que "a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015." (EAREsp 1255986/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. em 20/03/2019, DJe 06/05/2019)



    8. Na hipótese dos autos, como a sentença foi prolatada já na vigência do NCPC, devem ser considerados os critérios previstos no art. 85 daquela norma na fixação da verba honorária.



    9. A aplicação dos parâmetros eleitos no novo Código de Processo Civil, quanto à fixação de honorários, comporta temperamentos em casos excepcionais como o dos autos.



    10. Considerando o tempo de tramitação do feito (ajuizado em 2011 e sentenciado em 2018), sua complexidade, haja vista a produção de prova pericial, e ainda que, ao menos até a prolação da sentença, o processo tramitou de modo físico (o que exige mais deslocamentos dos advogados), o quantum arbitrado na sentença a título de condenação em honorários (R$ 5.000,00 - cinco mil reais), quando seu pagamento é rateado entre os dois autores, mostra-se razoável e proporcional à importância da causa, nos termos do art. 85, parágrafo 8º, do NCPC. Precedente: Processo n.º 08000668320174058403, AC/RN, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª Turma, JULGAMENTO: 20/03/2018.



    11. Apelação do DNIT improvida. Apelação da TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A parcialmente provida, apenas para declarar que o pagamento do valor fixado na sentença a título de honorários advocatícios (R$ 5.000,00) deve ser rateado entre os dois autores, isto é, cada réu (apelado) deve receber o total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser atualizado.



    12. Condenação do DNIT a pagar honorários recursais a cada um dos réus (apelados), de 10% sobre a integralidade do valor dos honorários sucumbenciais de primeiro grau (R$ 5.000,00).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e XL; 183, § 3º; e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente